Tribunal: TJBA
Processo: 0000177-38.2011.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000177-38.2011.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

APELADO: DELCINA MARIA FERREIRA

Advogado(s)
:
JONHATHAN SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 60 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 C/C ART. 70 DO DECRETO Nº 57.663/66 (LEI UNIFORME DE GENEBRA). LEI Nº 12.249/2010. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE ADESÃO FORMAL AO PROGRAMA DE RENEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O prazo prescricional para a execução de Nota de Crédito Rural é de 3 (três) anos, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).
2. A suspensão do prazo prescricional em decorrência de legislação que autoriza a renegociação de dívidas rurais somente ocorre quando há efetiva adesão do devedor ao programa, com formalização do parcelamento ou da renegociação do débito.
3. A simples vigência da legislação que autoriza a renegociação não tem o condão, por si só, de suspender automaticamente o prazo prescricional de todos os contratos existentes, mas apenas daqueles que efetivamente se enquadram nas condições ali previstas e que foram objeto de adesão pelo devedor.
4. Inexistindo nos autos qualquer elemento indicando que a executada tenha aderido às formas de renegociação previstas na Lei nº 12.249/2010, não há que se falar em suspensão do prazo prescricional.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000177-38.2011.8.05.0268, em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como agravada DELCINA MARIA FERREIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática, nos termos do voto da relatora.